Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. VERIFICAR A LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA FIOCRUZ E FIOPREV EM RELAÇÃO AOS RECURSOS APORTADOS NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.112/1990.

Inteiro teor:
Acórdão 495/2024-TCU-Plenário Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdãos 1.085/2018, 2.678/2018 e 521/2021, todos do Plenário, decidiu pela necessidade de devolução das contribuições indevidamente efetuadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev), para financiamento de fundo de previdência complementar; considerando que, após a prolação dessas decisões, formou-se consenso sobre o montante a ser devolvido a partir de cálculos e manifestações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Fiocruz e do Fioprev, o qual somava, na data-base de dezembro de 2019, R$ 125.924.285,60 (peça 152, p. 3); considerando que o Fioprev demonstrou nos autos os esforços realizados para dar cumprimento à decisão desta Corte (peças 177-181), e que, em atenção ao subitem 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , apresentou comprovante de pagamento parcial no montante de R$ 124.612.597,24, alcançando a quase totalidade do valor devido; considerando que houve prorrogação de prazo para atendimento do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , até a data de 3/3/2024, por meio do Acórdão 2042/2023-TCU-Plenário ; considerando as justificativas e o novo pedido de prorrogação de prazo apresentados pelo Fioprev (peça 249); considerando o parecer favorável da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc (peça 254); considerando que o Fioprev vem tentando cumprir na íntegra a determinação emanada desta Corte de Contas e que o objetivo último das partes envolvidas nestes autos é a total devolução das contribuições indevidamente efetuadas pela Fiocruz em favor do Fioprev para financiamento de fundo de previdência complementar; considerando, finalmente, o caráter excepcional do pedido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, excepcionalmente, por mais 180 (cento e oitenta) dias, até 30/8/2024 , o prazo para que o Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev) dê integral cumprimento ao disposto no subitem 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX). 1.2. Interessados: Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02). 1.3. Unidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) e Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Lucas Namorato Barros (109.015/OAB-MG), Thomas Vasconcellos da Silva (153.437/OAB-RJ) e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.